Tribunal: STF
Processo: AI 195885
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Inexistência da alegada violação ao direito de ampla
defesa, como  bem demonstrado pelo parecer da Procuradoria-Geral da
República, cuja fundamentação foi acolhida pelo despacho agravado.
Agravo a que se nega provimento.